Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710529-31.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: ANTONIO PINHEIRO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CREFISA S/A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por ANTÔNIO PINHEIRO FERNANDES: “Trata-se de impugnação aos cálculos apresentado pela ré CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. A parte ré vem apresentando inúmeras impugnações, alegando erro nos cálculos da Contadoria Judicial. O pedido de liquidação de sentença foi recebido por este Juízo em 30/05/2022 e até momento não foi possível atingir a efetividade de tutela judicial. Cumpre destacar, que diante da insurgência da credora em efetuar a integralidade do depósito devido, já manejou recurso de Agravo de Instrumento, impugnado os cálculos apresentados pela Contadora, conforme consta no ID 149159591. Consigno, que o e. Relator ao receber o referido agravo julgou manifestamente inadmissível, sendo possível concluir, que a matéria já se encontrava preclusa. E, conforme ficou consignado na Decisão de ID 155102397 - Pág. 1, este Juízo entendeu que ainda havia divergência nos cálculos. Isso porque, há nos autos a informação de que o autor não adimpliu todas as parcelas dos contratos n.so 040800048129, 040800047882, 040800047704 e 040700051079, conforme documentos de ID's 117352342 - Pág. 1, 117352343 - Pág. 1, 117352344 - Pág. 1 e 117357795 - Pág. 1. Os autos foram várias vezes à Contadoria para recálculo das parcelas e, em todas as vezes, a parte ré vem apresentando os mesmos argumentos e protelando o pagamento da obrigação. Oportuno ressaltar, que dada a oportunidade para que a parte ré acostasse aos autos documentos necessários para a confecção dos cálculos, limitou a informar que os mesmos já se encontravam nos autos, conforme leitura da petição de ID 177502853 - Pág. 1. Por fim, este Juízo, por meio da Decisão de ID 184376668 - Pág. 1, fixou os parâmetros, retornando os autos para Contadoria Judicial. Elaborados os cálculos, de acordo com os parâmetros fixados, percebe-se que o único equívoco, foi não haver o desconto dos valores realizados anteriormente, no valor de R$ 4.338,37. Feito esses esclarecimentos, homologo, em partes, os cálculos apresentados no ID 184894364 - Págs. 1-2, devendo ser abatidos dos mesmos, a quantia de R$ 4.338,37. Posto isso, fixo a liquidação em R$ 1.783,20, e declaro encerrada a fase de liquidação de sentença. Expeça-se alvará em favor da parte credora, dos valores depositados no ID 127689075 - Pág. 1, conforme requerimento de ID 130234765 - Pág. 1. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Preclusa esta decisão, aguarde-se manifestação das partes pelo prazo de 5 (cinco) dias, findo os quais, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.” A Agravante sustenta (i) que a Contadoria “não levou em consideração não considerou os descontos ofertados pelos pagamentos que foram realizados antecipadamente e ao invés de utilizar o valor real recebido pela Crefisa, utilizou o valor integral das parcelas, valor bem diverso do que foi efetivamente pago”; (ii) que, em relação ao contrato 040800048129, a parcela correta corresponde a R$ 310,01 e assim o valor a restituído é de R$ 1.605,22; (iii) que, em relação ao contrato 040800047704, a parcela correta corresponde a R$ 90,59 e assim o valor a ser restituído é de R$ 458,51; (iv) que, em relação ao contrato 040800047882, a parcela correta corresponde a R$ 79,50 e assim o valor a ser restituído é de R$ 357,33; (v) que, em relação ao contrato 040800048129, a parcela correta corresponde a R$ 148,36 e assim o valor a ser restituído é de R$ 487,57; (vi) que, “Após a apuração dos valores acima apresentados, a parte Executada realizou a atualização dos valores e procedeu com o depósito judicial no dia 02/06/2022 da quantia de R$ 4.338,37”; (vii) que a Contadoria deixou de computar o pagamento de R$ 4.338,37; (viii) que efetuou o depósito do valor remanescente calculado pela Contadoria em 19/12/2022 (R$ 5.387,42), estando, pois, garantido o juízo; e (ix) que, “Diante do pagamento da importância de R$ 4.338,37, valor devido e comprovado nos autos, requer-se a declaração de excesso na execução na importância de R$ 5.387,42, bem como a exclusão da multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, uma vez que, a Agravante realizou o pagamento do valor devido voluntariamente”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “acolher os cálculos apresentados pela Agravante, bem como declarar a inexistência de saldo remanescente, afastando a multa e honorários da fase de liquidação de sentença, uma vez que, a Agravante realizou o pagamento da condenação voluntariamente e dentro do prazo legal”. Preparo recolhido (IDs 56986159 e 56986160). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que provém da sua fonte e conformidade com os comandos judiciais que o balizaram, os cálculos da Contadoria não cedem ante impugnação que, neste juízo de cognição sumária, não contém elementos hábeis a infirmar a sua idoneidade. Com efeito, o exame das várias objeções levantadas pela Agravante demanda cognição abrangente incompatível com a presente quadra do procedimento recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator